Tribunal: TJBA
Processo: 8002524-44.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002524-44.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE NATANAEL DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARCELO VALOIS COUTINHO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIOA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CAIRU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO. RELATÓRIO TÉCNICO POSTERIOR AO ATO. INEXISTÊNCIA DE APP. VÍCIO FORMAL E MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cairu contra sentença que declarou a nulidade de notificação administrativa determinando a demolição de edificação do recorrido, situada na localidade da Gamboa, sob o fundamento de ausência de processo administrativo prévio e de que a edificação não se encontrava em Área de Preservação Permanente (APP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a notificação demolitória é válida quando antecedida por ato administrativo desprovido de processo regular; e

(ii) a edificação em área alagadiça, mas fora de APP, justifica medida extrema de demolição com base em proteção ambiental.

III. Razões de decidir

3. A ausência de processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, compromete a validade formal do ato administrativo, violando os arts. 5.º, incs. LIV e LV, da CF/1988.

4. O Relatório de Fiscalização Ambiental, datado de fevereiro de 2022, foi elaborado após a emissão da notificação, que é de setembro de 2021, afastando a presunção de legitimidade do ato.

5. O próprio relatório técnico posterior reconhece que o imóvel “não está inserido em Área de Preservação Permanente – APP”, enfraquecendo o fundamento legal da notificação.

6. A alegação de que a área seria “alagadiça” não é suficiente para enquadramento legal como APP nos termos do art. 4.º da Lei n.º 12.651/2012.

7. Ainda que houvesse caracterização de APP, a medida de demolição deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da ausência de dano ambiental relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de enquadramento técnico-legal como APP impede a adoção de medidas restritivas baseadas em presunções ambientais. 2. A inversão cronológica entre notificação e relatório técnico descaracteriza a motivação do ato administrativo afastando a presunção de legitimidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; Lei n.º 12.651/2012, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-4, AC 5001598-59.2018.4.04.7101, Rel. Des. Rogério Favreto, 3.ª Turma, j. 25.10.2022; TJ-RS, Apelação 5000729-69.2018.8.21.0059, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 24.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8002524-44.2021.8.05.0271
, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE CAIRU

e Apelado
JOSÉ NATANAEL SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22